Tribunal: TJDFT
Processo: 0743998-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743998-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BRUNO CESAR DE LIMA BARBOSA D E S P A C H O Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que, após o deferimento da liminar, foram realizadas as pesquisas de bens da parte agravada nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (objeto do presente agravo de instrumento). Intime-se o agravante para informar se subsiste o interesse recursal, no prazo de dois dias, pena de reconhecimento da perda superveniente do objeto. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator